Tribunal: TJBA
Processo: 0546429-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0546429-28.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DURVAL OTAVIO PINTO CHAVES Advogado(s): MARIA ADAIL SANTOS DIAS, EVANDRO BATISTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 0546429-28.2015.8.05.0001 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante : Durval Otavio Pinto Chaves Advogados : Maria Adail Santos Dias – OAB/BA 28661 Evandro Batista dos Santos – OAB/BA 25288 Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia Relator : Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 312, § 1º, DO CP. CRIME DE PECULATO-FURTO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PARECER DA PGJ PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. O Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 312, §1º, do Código Penal (peculato-furto), à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa. 2. A Denúncia narrou subtrações sucessivas de porções de cocaína, algemas e peças de notebook por servidor público no interior de gabinete de autoridade policial. 3. A defesa interpôs Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de redistribuição do feito a relator prevento. No mérito, pleiteou aplicação do princípio da insignificância; reclassificação para peculato-uso; absolvição por insuficiência probatória; e redução da pena, com aplicação de atenuante inominada do art. 66 do CP. 4. O Ministério Público ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. 5. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prevenção do relator anterior; (ii) saber se houve ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, capaz de extinguir a punibilidade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A distribuição do feito foi corretamente realizada pela Diretoria de Distribuição de Segundo Grau com base no art. 160, §7º, do Regimento Interno do TJBA, confira-se: “Se o Relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Orgao fracionario, a prevencao permanece no Orgao Julgador originario, cabendo a distribuicao ao seu sucessor, observadas as regras de conexao”. Assim, considerando a eleição do eminente Des. João Bosco para o cargo de 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, este Desembargador ocupou a sua vaga na 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, tornando-se prevento, à luz da norma regimental, para julgar o presente feito. 8. Verificou-se que, entre o recebimento da denúncia (01/09/2015) e a publicação da sentença (16/09/2024), decorreu lapso superior a três anos, prazo prescricional aplicável à pena concretamente fixada (08 meses de reclusão e 03 dias-multa), nos termos dos arts. 109, VI; 110, §1º; e 114, II, do Código Penal. 9. A instauração de incidente de insanidade mental não constitui causa suspensiva da prescrição, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1904590/RJ). 10. A sentença absolutória anterior, reformada anteriormente em Segunda Instância, não tem efeito interruptivo da prescrição (CP, art. 117, IV). 11. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do Apelo e reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do Recorrente, considerando a ocorrência de prescrição retroativa da sua pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Tese de julgamento: “A pena privativa de liberdade fixada em 08 meses para o crime de peculato-furto sujeita-se à prescrição em três anos, sendo extinta a punibilidade do agente quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior a esse período, sem causas suspensivas ou interruptivas”. Dispositivos relevantes citados Código Penal: arts. 109, VI; 110, §1º; 114, II; 117, IV. Regimento Interno do TJBA: art. 160, §7º. Jurisprudência relevante citada STJ - REsp 1904590/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0546429-28.2015.8.05.0001, tendo como Apelante Durval Otavio Pinto Chaves e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do Voto do Relator.